Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737870-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PROPEG COMUNICACAO S/A AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E S P A C H O Ao ID 22484096, pugna a requerente PROPEG COMUNICAÇÃO S/A pela juntada de notícia publicada em 09/01/2021, no Blog Correio Braziliense. Nada a prover quanto ao petitório, uma vez que, como a tutela de urgência requerida em caráter antecedente à apelação já foi apreciada, bem como julgado o agravo interno interposto contra aludida decisão, pendente apenas a certificação do trânsito em julgado, descabida a sua análise por este segundo grau. À Secretaria da 1o Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora